Tribunal: TCU
Processo: 028.661/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10596/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 52), ao representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo Metropolitana. 1. Processo TC- Processo 028.661/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ductbusters Engenharia Limitada (CNPJ: 03.541.616/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo Metropolitana. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jefferson Luiz de Lira Cardoso (247167/OAB-SP), representando Ductbusters Engenharia Limitada. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.